Tribunal: STF
Processo: RE 1375264
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM RESOLUÇÕES E PORTARIAS. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.1. Consoante jurisprudência desta Corte, resoluções e portarias expedidas pelo extinto DNC não são instrumentos adequados à tipificação de multa.2. Provimento à apelação, reformando-se a sentença, a fim de anular o auto de infração lavrado 41, pelo DNC, bem como do respectivo processo administrativo, invertendo-se os ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170; 174; e 177, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A instituição de multa administrativa por simples resoluções e portarias contraria o principio da legalidade.O Autor foi autuado pelo extinto Departamento Nacional de Combustíveis em 01/03/1990, em razão das seguintes irregularidades: a) "estar armazenando a quantidade de 15.000 litros de gasolina C a mais do que a sua capacidade de tancagem, haja vista que armazenou-os (sic) em tanque destinado ao armazenamento de AEHC encontrando-se no momento da ação fiscalizadora com 02 03 tanques destinados para gasolina C praticamente cheio, ou seja: TQ1=14.210 Its, TQ2=14.483 Its e TQ3=15.000 Its"; b) "estar armazenando gasolina C em tanque de AEHC com percentual de 34% de AEHC quando o permitido é de 13% +- 1%" (fl. 15).



    Segundo o fiscal, tal conduta constitui infração ao art. 7°, V e VIII, da Resolução CNP n. 16/1987, art. 4° da Resolução n. 02/1986 e art. 1° da Portaria CNP/Diplan n. 143/1989, ou seja, foi pautada em resoluções e portarias do DNC.



    A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que inexiste lei citando quais as infrações que respaldam a aplicação de multa pelo extinto Departamento Nacional de Trânsito, de modo que tal providência caracteriza ofensa ao princípio da legalidade.



    (...)



    Dou, por isso, provimento à apelação do Autor, reformando-se a sentença, a fim de anular o supracitado auto de infração, bem como do respectivo processo administrativo, invertendo-se os ônus da sucumbência.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente